Tribunal: STJ
Processo: 1000532-67.2022.8.26.0201
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846676 - SP
(2025/0021882-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: W M DA S
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA - SP266976
EMBARGADO
: A D C
EMBARGADO
: D S A
ADVOGADO
: DIOGO SIMIONATO ALVES - SP195990
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou
que acolher a tese recursal de que deve ser aplicada a teoria da perda de uma
chance em virtude da falha na prestação de serviços advocatícios, demandaria
a análise do conteúdo fático-probatório dos autos, inviável nesta sede em
razão da Súmula n. 7/STJ
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56116381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:08
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 317c5bb2-b134-44ff-963d-c2652871a832

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:08
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 317c5bb2-b134-44ff-963d-c2652871a832

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846676 - SP
(2025/0021882-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: W M DA S
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA - SP266976
EMBARGADO
: A D C
EMBARGADO
: D S A
ADVOGADO
: DIOGO SIMIONATO ALVES - SP195990
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou
que acolher a tese recursal de que deve ser aplicada a teoria da perda de uma
chance em virtude da falha na prestação de serviços advocatícios, demandaria
a análise do conteúdo fático-probatório dos autos, inviável nesta sede em
razão da Súmula n. 7/STJ
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por W M D S contra acórdão
da Terceira Turma que, por unanimidade, manteve decisão monocrática de minha
relatoria, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 1.332):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇOS
Documento eletrônico VDA55736622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:10
Código de Controle do Documento: 36b3aba2-1c03-43d8-aba1-dfae5d3ba1bd

ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. 1. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que
se refere à configuração da falha na prestação de serviços
advocatícios no caso concreto, exige oreexame de fatos e
provas, o que é vedado em recurso especial pela
2. A ausência de novos elementos capazes
Súmula 7/STJ.
de alterar os fundamentos dadecisão agravada justifica a
manutenção do entendimento anteriormente firmado pelo
Tribunal de origem. Agravo interno improvido.

Sustenta a parte embargante que o acórdão embargado incorreu em omissão
ao não analisar a principal prova dos autos, a procuração. Alega que a tese da perda de
uma chance deveria ter sido analisada pela perspectiva da atuação dos advogados, que
assumiram, na procuração, o compromisso de requerer toda a documentação necessária
para o ingresso da ação previdenciária.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos, para restabelecer a sentença de primeiro grau.
A parte embargada, instada a manifestar-se, apresentou impugnação às fls.
1.351-1.370.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou que o Tribunal de origem concluiu que não restou demonstrada
qualquer desídia ou falha profissional apta a caracterizar o dever de indenizar e que,
desse modo, afastar o referido entendimento para concluir no sentido de que deve ser
aplicada a teoria da perda de uma chance em virtude da falha na prestação de serviços
advocatícios, como pretende o recorrente, demandaria o reexame do material fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Desse modo, não há falar em omissão na análise das provas dos autos.
Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na modificação do
julgado. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

Documento eletrônico VDA55736622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:10
Código de Controle do Documento: 36b3aba2-1c03-43d8-aba1-dfae5d3ba1bd

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ERRO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
integrativo e modificativo.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.122.639/PR,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
)
13/9/2024.
No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.880.896/RJ,
DJe de 26/5/2022.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:10
Código de Controle do Documento: 36b3aba2-1c03-43d8-aba1-dfae5d3ba1bd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.846.676 / SP
Número Registro: 2025/0021882-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10005326720228260201
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : W M DA S
ADVOGADO : PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA - SP266976
AGRAVADO
: A D C
AGRAVADO
: D S A
ADVOGADO : DIOGO SIMIONATO ALVES - SP195990
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : W M DA S
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA - SP266976
EMBARGADO : A D C
EMBARGADO : D S A
ADVOGADO
: DIOGO SIMIONATO ALVES - SP195990
Documento eletrônico VDA56079471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:02:15
Código de Controle do Documento: 1fff5fdd-bcc6-411e-a064-8d1abb792ab2

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56079471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:02:15
Código de Controle do Documento: 1fff5fdd-bcc6-411e-a064-8d1abb792ab2